Tribunal: TJDFT
Processo: 0015702-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0015702-49.2016.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MESSER GASES LTDA EMBARGADO: CLINICA BRASILIA DE RADIOLOGIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Retire-se de Pauta. Homologo o acordo para que produza os seus jurídicos efeitos. Ficam prejudicados os Embargos de Declaração. Preclusa esta, desçam os autos à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator